Tribunal: TJDFT
Processo: 0765883-61.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-06
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. RESPONSABILIDADE CIVIL. ATO OMISSIVO. TEORIA DA CULPA ADMINISTRATIVA (FALTA DO SERVIÇO). QUEDA DE ÁRVORE. DANOS VEÍCULO. ESTACIONADO EM DELEGACIA. OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do Recurso.

2. A NOVACAP, ora recorrente, interpôs recurso inominado em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para: “condenar a NOVACAP, como responsável principal, e o DISTRITO FEDERAL, como subsidiário, a pagar a quantia de R$ R$ 19.808,18 (dezenove mil oitocentos e oito reais e dezoito centavos), a título de indenização por danos materiais, valor este a ser corrigido pela SELIC desde a citação. Sem incidência de juros, visto que já computados pelo referido índice.”.

3. Preliminarmente argui a ilegitimidade passiva. Esclarece que a NOVACAP não atua de ofício, ficando condicionada ao interesse do Distrito Federal. No presente caso, a Administração Regional é competente para a poda de árvores e a conservação dos logradouros públicos. Afirma que as quedas de árvores podem ocorrer por motivos naturais, provocados por ventos e chuvas. Portanto, resta claro que se configurou no caso, excludente de responsabilidade por motivo de caso fortuito ou de força maior. Requer a reforma da sentença.

4. A recorrida, em contrarrazões, esclarece que a recorrente é uma empresa pública e nos termos do Art. 1o da Lei 5.861/72 tem por objeto a execução de obras e serviços de urbanização de interesse do Distrito Federal, diretamente por contrato com entidades públicas ou privadas, portanto responde pelos danos, nessa condição, causarem ao particular. No dia do ocorrido não estava chovendo e há comprovação do pedido de avaliação da respectiva árvore e mesmo com parecer para retirada o serviço não foi prestado. Requer a manutenção da sentença.

5. Preliminar de ilegitimidade passiva. A NOVACAP está constituída como empresa pública e, nos termos do art. 1.o da Lei n.o 5.861/1972 tem por objeto a execução de obras e serviços de urbanização de interesse do Distrito Federal, diretamente ou por contrato com entidades públicas ou privadas. Consta no estatuto, art. 2.o, § 1.o, que seu objeto social "compreende as atividades de elaboração, análise e aprovação de projetos de drenagem e pavimentação, bem como a execução, fiscalização e gerenciamento, direta ou indiretamente, das obras e serviços de engenharia, arquitetura, urbanização, drenagem pluvial, pavimentação, conservação de áreas verdes, paisagismo no Distrito Federal". Portanto, a NOVACAP é parte legítima para responder pelos danos decorrentes da inexistência ou deficiência do serviço de manutenção de vias públicas no Distrito Federal. Preliminar rejeitada.

6. A Responsabilidade Civil do Estado. A teor do disposto no § 6.o do art. 37 da Constituição Federal, a responsabilidade civil do Estado é, em regra, objetiva. Todavia, quando se trata de dano decorrente de uma omissão estatal, diz-se que a responsabilidade do Estado é subjetiva, fundada na culpa administrativa.

7. No presente caso, a Recorrida demonstrou os danos ao veículo de sua propriedade, decorrentes da queda de árvore na área da 30a Delegacia de Polícia do Distrito Federal, em São Sebastião, DF, local de trabalho da recorrida, bem como os gastos por ela suportados para arcar com o prejuízo, compatíveis com as avarias observadas; a Recorrido também comprovou que a 30a Delegacia de Polícia solicitou a análise e em sendo possível a poda das árvores plantadas na área interna da Delegacia, ID 51018548, pág. 2.

8. Dessa forma, demonstrada a omissão culposa da Recorrente, por ausência de manutenção da área verde no pátio da 30a Delegacia de Polícia do Distrito Federal, em São Sebastião, DF, escorreita a sentença que reconheceu a sua responsabilidade em reparar o dano material experimentado pela Recorrida. Precedentes das Turmas: acórdãos n.o 1608215, 1413809 e 1251884.

9. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO.

10. Custas recolhidas ID 51018763. Condeno a recorrente vencida ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.